Tribunal: TJSP
Processo: 9000726-71.2002.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2001 – Ação proposta em outubro de 2002 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.